Tribunal: TJDFT
Processo: 0711396-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711396-37.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RENATA SEVERO DE ARAUJO EMBARGADO: ANTONIO CEZAR CORDOVA JUNIOR, NTI - NEGOCIOS, TECNOLOGIA &amp; INOVACOES EIRELI, MAX MEDEIROS AURELIANO DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por Renata Severo de Araujo (ID 34411468) contra acórdão da 3a Turma Cível (ID 33723073) que não acolheu a apelação do réu e deu parcial provimento ao recurso do autor. A parte adversa interpôs recurso especial (ID 34495792). Todavia, o recurso somente será encaminhado à Presidência após o julgamento dos presentes embargos. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2022 17:50:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador